Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013483-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA VENANCIO DE ASSIS - CPF: 383.082.718-04 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), NATALIA VENANCIO DE ASSIS - CPF: 383.082.718-04 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
MRV Engenharia e Participações S/A
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A embargante aponta existência de contradição no acórdão embargado que manteve a condenação em danos materiais, no que tange à cobrança de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves do imóvel, tendo em vista que houve a juntada e comprovação da cobrança de taxa condominial, apenas, dos meses setembro, outubro e novembro de 2014, no valor de R$ 779,54 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Pede seja acolhido os embargos para sanar a contradição e, por sua vez, reformar a sentença e determinar que a restituição da taxa condominial seja referente apenas aos valores comprovados nos autos
.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em contradição no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e, ainda, que seja incluído no acordão, por se tratar de “questão de ordem pública”, o dever da embargante em pagar o IPTU do imóvel, no período anterior à entrega das chaves (maio/2014), tendo em vista já constar em dívida ativa (Id 61039983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à questão formulada pela embargada acerca da inclusão no acórdão do dever da embargante em pagar o IPTU do imóvel, no período anterior à entrega das chaves (maio/2014), tendo em vista já constar em dívida ativa (Id 61039983), entendo ser caso de se rejeitar tal alegação, uma vez que se trata de fato novo (dívida ativa) e, ainda, deveria ter sido formulada por meio de recurso próprio.

Passo a análise de mérito do recurso.

Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu,
a embargante entendeu que há contradição no acórdão, quanto a manutenção da condenação em danos materiais, referente à cobrança das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves do imóvel, que ocorreu, tão somente, em 19.02.2015, arguindo a inexistência de todos os comprovantes de pagamento da respectiva taxa.

Assim sendo, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou consignado no acórdão, quanto à cobrança de taxas condominiais, que uma vez que a entrega das chaves ocorreu em 19.02.2015, apresentam-se ilegais as cobranças das taxas condominiais previamente a esta data, porquanto anteriores à imissão da embargada na posse do imóvel, mantendo-se, por conseguinte, a condenação da embargante em danos materiais, a título de taxa condominial referente aos meses de setembro de 2014 até janeiro de 2015, no montante de R$ 1.103,80 (quinhentos e setenta e três e oito centavos), consoante sentença no Id 50848075 - Pág. 11.

Desse modo, uma vez demonstrada a ocorrência da cobrança da taxa condominial anterior a entrega das chaves do imóvel, inclusive em razão da embargante ter sido declarado revel (Id 50848075 - Pág. 2), imperioso a manutenção da sentença que condenou em danos materiais a embargante, como alhures mencionado.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NÃO OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDOS NO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO – DANO MORAL INEXISTENTE – TAXA DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – TAXA CONDOMINIAIS – NÃO CABIMENTO – ENTREGA DA CHAVE NÃO EFETIVADA - RECURSO DA CONSTRUTORA LOPES PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.

Verificada a inadimplência do comprador, em virtude da não obtenção do financiamento bancário, lícita é a rescisão do contrato, devendo ser-lhe restituídos os valores já pagos, no percentual estabelecido no contrato.

Diante das provas dos autos, em especial do contrato de compra e venda firmado entre a construtora e o comprador do imóvel, de que a responsabilidade pela obtenção do financiamento junto ao banco é do adquirente e deixando o mesmo de cumprir tal obrigação, impõe-se reconhecer a sua culpa pela rescisão do contrato firmado, e, consequentemente, não praticado pela construtora quaisquer atos ilícitos, de modo que, não há falar em dano moral, a ser reparado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a retenção, pela promitente vendedora, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados, tais como despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem.

Se o promitente comprador não foi imitido na posse do imóvel, não lhe cabe o pagamento de IPTU ou de taxa condominial.”
(N.U 0055927-54.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em contradição no voto embargado.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020